Tribunal: TCU
Processo: 007.405/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3032/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.405/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adisson Souza Tavares (XXX.337.853-XX); Debora Pereira Fernandes Leite (XXX.887.013-XX); Jaderlano de Lima Jardim (XXX.020.233-XX); Joao Marcos Feitosa Dias Nobrega (XXX.470.393-XX); Jose da Penha Borges Neto (XXX.953.883-XX); Lucas Alenquer Pitta (XXX.251.943-XX); Makson Antonio Davila Paiva de Sousa (XXX.208.613-XX); Marcelo Henrique de Oliveira Lima (XXX.707.693-XX); Nathalia Silva Fernandes (XXX.119.723-XX); Rita de Cassia Valentim Freitas (XXX.150.063-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.